Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708841-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SANTOS CARVALHO AGRAVADO: JOAO CARLOS ALMEIDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Marcelo Santos Carvalho contra decisão da Vara Cível do Guará que indeferiu o pedido de tutela de urgência (autos no 0717197-88.2024.8.07.0009, ID no 225364230). 2. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família e teve o benefício deferido da origem. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, Publicado no PJe de 17/2/2020. 8. Anoto que esta 8a Turma Cível adota o teto de R$ 7.590,00 de renda bruta (5 salários-mínimos) para a manutenção da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 9. O negócio jurídico objeto da controvérsia envolve a venda de ponto comercial avaliado em R$ 200.000,00, conforme narra o agravante em sua petição inicial, o que já seria suficiente para afastar a sua presunção de hipossuficiência econômica. 10. No contrato, o agravante informa em sua qualificação que é empresário, mas na petição inicial declara que está desempregado. Logo, também deve esclarecer essa questão. 11. O termo de rescisão do contrato de trabalho é posterior à celebração do contrato de compra e venda que embasa a demanda. Há inconsistências nas informações prestadas pelo agravante no que se refere à alegação de que não teria condições de suportar as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. 12. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação. 13. No mesmo prazo, deve esclarecer se há pessoa jurídica no Distrito Federal ou em outro estado em que figure como sócio de qualquer natureza e, em caso positivo, apresentar os documentos correspondentes, inclusive balanço contábil e extratos bancários recentes, bem como informar eventual atividade remunerada exercida pela sua esposa, para viabilizar a análise do contexto socioeconômico familiar. 14. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 15. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de março de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro